Tribunal: TJMT
Processo: 1010388-82.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALIDADE DE CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. HISTÓRICO DE PAGAMENTOS INCOMPATÍVEL COM FRAUDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso Inominado, mantendo sentença de improcedência que reconheceu a legitimidade de débito oriundo de cartão de crédito e a regularidade da inscrição do nome da autora em cadastros restritivos, bem como a condenação por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a dívida que ensejou a negativação do nome da agravante, diante da alegação de fraude na contratação e uso do cartão de crédito; (ii) estabelecer se é cabível a condenação por litigância de má-fé em razão da conduta processual da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório demonstra a regularidade da contratação, validada por biometria facial, cuja imagem capturada é compatível com o documento de identidade da agravante, conferindo autenticidade ao vínculo contratual.
O histórico de faturas evidencia pagamentos sucessivos e regulares por meses, comportamento incompatível com a alegação de fraude ou desconhecimento da contratação.
As transações foram realizadas em estabelecimentos situados na mesma localidade da residência da agravante, reforçando a verossimilhança da utilização do cartão pela própria titular.
Os documentos sistêmicos apresentados pela instituição financeira possuem validade probatória, corroborados por outros elementos dos autos, nos termos da Súmula 34 das Turmas Recursais.
A negativação decorre de débito legítimo, inexistindo ato ilícito apto a ensejar reparação.
A parte agravante altera deliberadamente a verdade dos fatos ao negar relação contratual comprovada, configurando litigância de má-fé.
O agravo interno não apresenta argumentos novos e busca rediscutir matéria já decidida, caracterizando caráter manifestamente protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A validação de contrato por biometria facial, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a regularidade da contratação. 2. O histórico de utilização e pagamento de cartão de crédito afasta a alegação de fraude. 3. A negativação fundada em débito legítimo não configura ato ilícito. 4. A negativa deliberada de relação contratual comprovada caracteriza litigância de má-fé. 5. O agravo interno sem inovação argumentativa e com intuito de rediscussão configura recurso protelatório, ensejando aplicação de multa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Turmas Recursais do Tribunal, Súmula 34.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010388-82.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA FATIMA DE CAMARGO - CPF: 567.463.501-34 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALIDADE DE CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. HISTÓRICO DE PAGAMENTOS INCOMPATÍVEL COM FRAUDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso Inominado, mantendo sentença de improcedência que reconheceu a legitimidade de débito oriundo de cartão de crédito e a regularidade da inscrição do nome da autora em cadastros restritivos, bem como a condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a dívida que ensejou a negativação do nome da agravante, diante da alegação de fraude na contratação e uso do cartão de crédito; (ii) estabelecer se é cabível a condenação por litigância de má-fé em razão da conduta processual da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra a regularidade da contratação, validada por biometria facial, cuja imagem capturada é compatível com o documento de identidade da agravante, conferindo autenticidade ao vínculo contratual.

O histórico de faturas evidencia pagamentos sucessivos e regulares por meses, comportamento incompatível com a alegação de fraude ou desconhecimento da contratação.

As transações foram realizadas em estabelecimentos situados na mesma localidade da residência da agravante, reforçando a verossimilhança da utilização do cartão pela própria titular.

Os documentos sistêmicos apresentados pela instituição financeira possuem validade probatória, corroborados por outros elementos dos autos, nos termos da Súmula 34 das Turmas Recursais.

A negativação decorre de débito legítimo, inexistindo ato ilícito apto a ensejar reparação.

A parte agravante altera deliberadamente a verdade dos fatos ao negar relação contratual comprovada, configurando litigância de má-fé.

O agravo interno não apresenta argumentos novos e busca rediscutir matéria já decidida, caracterizando caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A validação de contrato por biometria facial, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a regularidade da contratação. 2. O histórico de utilização e pagamento de cartão de crédito afasta a alegação de fraude. 3. A negativação fundada em débito legítimo não configura ato ilícito. 4. A negativa deliberada de relação contratual comprovada caracteriza litigância de má-fé. 5. O agravo interno sem inovação argumentativa e com intuito de rediscussão configura recurso protelatório, ensejando aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: Turmas Recursais do Tribunal, Súmula 34.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA FATIMA DE CAMARGO contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

A Agravante, em síntese, reitera os argumentos de que não firmou a relação contratual que deu origem ao débito e que as provas produzidas pela parte Agravada são unilaterais. Impugna, ainda, a sua condenação por litigância de má-fé.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A decisão monocrática agravada analisou de forma clara e suficiente todo o conjunto probatório, concluindo, acertadamente, pela manutenção da sentença de improcedência. O presente agravo não traz nenhum argumento novo capaz de alterar o convencimento já firmado.

A controvérsia principal reside em determinar se a dívida que originou a negativação do nome da agravante é legítima. A agravante sustenta que não utilizou o cartão de crédito, alegando ter sido vítima de fraude. Contudo, as provas apresentadas pela empresa agravada são robustas e contradizem frontalmente a versão dos fatos apresentada na inicial.

As telas sistêmicas não se apresentam isoladas. A adesão ao contrato de cartão de crédito foi validada por meio de biometria facial (id. 314181868), cuja imagem capturada ("selfie") é indiscutivelmente compatível com a fotografia do documento de identidade da recorrente, conferindo segurança e autenticidade ao ato.

O histórico de faturas e pagamentos (id. 314181872) revela que, entre abril e novembro de 2023, houve o adimplemento regular e sucessivo dos débitos do cartão de crédito. Tal comportamento revela-se absolutamente incompatível com a tese de fraude.

Ademais, os extratos de transações (id. 314181872) revelam que as compras foram realizadas em estabelecimentos comerciais na mesma cidade e em bairros próximos à residência da recorrente. Este conjunto probatório, portanto, não apenas estabelece o vínculo de forma inequívoca, como também valida as informações constantes nos documentos sistêmicos apresentados pela Recorrida, conferindo-lhes a força probatória mencionada na Súmula 34 das Turmas Recursais deste Tribunal.

Correta, portanto, a sentença de primeiro grau ao concluir pela legitimidade do débito e, consequentemente, pela regularidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. A decisão monocrática agravada, por sua vez, aplicou corretamente o direito ao caso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos e em conformidade com a jurisprudência consolidada, em observância à celeridade processual.

A condenação por litigância de má-fé também se mostra acertada.

Ao negar deliberadamente a utilização de cartão de crédito que permaneceu ativo e com faturas adimplidas por sucessivos meses, a agravante alterou a verdade dos fatos. Tal conduta ultrapassa o mero exercício do direito de ação e revela o propósito de induzir o Judiciário a erro para obter vantagem indevida.

Assim, não havendo fato novo ou argumento jurídico relevante que justifique a reforma do julgado, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe. O presente agravo revela-se meramente protelatório, buscando rediscutir matéria já exaustivamente analisada e decidida com base nas provas dos autos.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, aplico ao Agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no patamar de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026